Tribunal: TJDFT
Processo: 0702986-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
V I S T O S ETC Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por HUDSSON KRAWCZYK contra a sentença (Doc. Num. 12320003) proferida nos autos da Ação de Conhecimento no 0702986-93.2019.8.07.0018, ajuizada pelo Apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual foi julgado improcedente o pedido do Autor de que se procedesse sua reclassificação, considerando ter sido ilegalmente eliminado em avaliação psicológica e resultados de testes de saúde relativo a pressão sanguínea em certame de 2011, sendo que se não fosse pela eliminação seria concludente no Curso de Formação de Praças Bombeiro Militar do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal ano de 2012, a fim de auferir todas as promoções e progressos dos militares paradigmas desde então. Em razão da sucumbência, foi condenado o Autor a arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que foram arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), em conformidade com o art. 85, § 2o do CPC. O Autor, em seu recurso (Doc. Num. 12320019), repõe o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Inicialmente, argumenta que “deve ser declarada a revelia do Apelado face sua contestação intempestiva de 38939879 – Págs. 1/16 e presumir verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo Apelante, consoante o Art. 344 do Código de Processo Civil e tendo em vista que o litígio sobre seu direito a reclassificação, promoção em ressarcimento por preterição e classificação hierárquica atualizada com todos os efeitos retroativos inerentes não se trata de direitos indisponíveis” (Doc. Num. 12320019 - Pág. 20). Aduz que “Mesmo tendo sido devidamente embargada a primeira sentença de Ids. 39090281 – Págs. 1/5 ora apelada permaneceu contraditória para com o direito do Apelante tutelado no Preâmbulo e nos Artigos 1o, incisos II e III, 3o, inciso IV, 5o, caput, incisos XXXIV, alínea ‘a’, XXXV, LIV e LV, 6o, 37, caput, 193, 219 e 230 da Constituição Federal e no Art. 62, §1o e §2o da Lei no 7.479/1986 e no Art. 8o do Código de Processo Civil, pois reconhece que a promoção em ressarcimento por preterição demanda prova inequívoca de situação extraordinária em desfavor do Apelante, mas contraditoriamente declara que isso não ocorre no presente caso, mesmo reconhecendo que ele foi eliminado do concurso para ingresso no CBM/DF e obteve por meio de processo judicial a anulação de tal eliminação” (Doc. Num. 12320019 - Pág. 21). Conclui que não exerceu o cargo desde o ano de 2012 “por circunstâncias alheias à sua vontade/força maior, ou melhor, por flagrante ilegalidade, erro/falha da Administração, cujo ato de eliminação do Apelante do certame, por ser flagrantemente ilegal, errôneo e falho, foi anulado por força de decisão judicia” (Doc. Num. 12320019 - Pág. 22). Requer o conhecimento e o provimento do recurso, “acolhendo as preliminares arguidas e reformando, ou decretando nulas as sentenças ora recorridas, julgando procedentes os pedidos formulados na petição inicial” (Doc. Num. 12320019 - Pág. 25). Sem preparo. O Distrito Federal, em suas contrarrazões (Doc. Num. 12320022), propugna o desprovimento do recurso. Verificando-se que o MM Juiz a quo indeferiu o pleito de gratuidade de Justiça em decisão interlocutória no curso do Feito (Doc. Num. 12319972) e que o Autor, naquela oportunidade, não se insurgiu contra o indeferimento do referido benefício, mas tão somente na Apelação veio a formular novo pedido de concessão da gratuidade de Justiça sem qualquer informação acerca de alteração de sua situação econômica, consignou-se que o indeferimento da gratuidade de Justiça ao Autor encontra-se sob o manto da preclusão, concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para que recolhesse o preparo sob pena de não conhecimento do recurso (Doc. Num. 13436420). Conforme certificado nos autos, não houve, então, o recolhimento do preparo dentro do prazo (Doc. Num. 13891858), a despeito da oportunidade concedida. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Conforme constou na decisão de ID Num. 13436420, o indeferimento da gratuidade de Justiça já se encontrava sob o manto da preclusão, concedendo-se, por essa razão, prazo para recolhimento do preparo recursal. Apesar de concedida oportunidade para o recolhimento do preparo, o Apelante não atendeu à determinação exarada por esta Relatoria a tempo e modo adequados, pois, consoante restou certificado pela Diretora de Secretaria da Quinta Turma Cível (Doc. Num. 13891858), decorreu o prazo concedido sem que houvesse manifestação do Apelante. De fato, o Apelante só efetivou o recolhimento do preparo após o transcurso do prazo deferido, em 31/01/2020 (Doc. Num. 13916113), quando já havia decorrido o prazo que lhe fora concedido para regularização do recurso. Ressalte-se que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando deserção a inobservância dessa formalidade, ocorrência que também conduz ao não conhecimento do recurso. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o artigo 1.007 do CPC, tratam da matéria de maneira harmônica com o posicionamento acima exposto, in verbis: “É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o reconhecimento do recurso.”(NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Novo CPC, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 2039). Impõe-se, dessa forma, o reconhecimento da deserção do recurso. Com essas considerações, tendo em vista a inadmissibilidade, por não preencher o pressuposto objetivo do preparo, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, III, e 1.007, § 2o, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Em razão do que determina o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, o Apelante/Réu, além dos honorários já fixados no Primeiro Grau, arcará, ainda, com honorários recursais, os quais arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais). I. Precluídas as vias impugnativas, retornem os autos à Vara de origem. Brasília - DF, 03 de fevereiro de 2020. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator